Tribunal: CARF
Processo: 10909.006933/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006933/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.148 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RAQUEL PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
DESCONHECIMENTO DA LEI.
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.
Relativamente à aplicação da multa de ofício na proporção de 75%, não há
espaço para discricionariedade ou dosimetria da pena. A inexistência de
situações agravantes, assim como a primariedade do infrator são irrelevantes a
não ser que a conduta se enquadre em tipo penal de crime contra ordem
tributária ou em uma das hipóteses de multa qualificada de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 15 de setembro de
2008, ano-calendário 2006, exercício 2007, por meio da qual exige-se da ora Recorrente o valor
de R$ 7.821,21, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006933/2008-04
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006933/2008-04

de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por seus dependentes, no valor de R$
37.679,76.
Devidamente notificada, a Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que os valores omitidos foram recebidos por seus dependentes a título de pensão por
morte de seu genitor. Dessa forma, requereu a autorização da retificação de sua declaração de
ajuste anual para ver afastada a multa que lhe foi aplicada.
A 5a Turma Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal em
Florianópolis, proferiu o acórdão no 07-24.987, julgando improcedente a impugnação e
mantendo o crédito tributário.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que:
a) a omissão dos rendimentos recebidos por seus dependentes ocorreu por
desconhecimento da legislação tributária e dos procedimentos para
preenchimento da declaração de ajuste anual;
b) ser infratora primária e não existir situação agravante; e
c) pleiteia a autorização de retificação de sua declaração para excluir os seus
dependentes de sua declaração de ajuste anual.

É a síntese do necessário, passo voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
Alega a Recorrente que cometeu erro ao incluir seus filhos como seus
dependentes, requerendo a exoneração do crédito tributário. Ademais, visando afastar a multa
que lhe foi aplicada, alega, ainda, não ter agido com dolo de lesar o Erário, aduz que é infratora
primária e que não estão presente qualquer circunstância agravante.
Em matéria tributária, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. A inclusão de dependentes no
imposto de renda é uma opção do contribuinte, após efetuada a opção pela inclusão do
dependente, tal informação não poderá ser retificada após o início do procedimento fiscal, não
assistindo razão à Recorrente em sua pretensão de retificar a sua declaração de ajuste anual.
Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2000 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006933/2008-04

contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, §
1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado.
É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020 Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

No presente caso, a mera alegação de erro na inclusão de dependente na DIRPF
não tem o condão de produzir qualquer efeito sobre o lançamento, já que o contribuinte somente
suscitou o equívoco após o início de procedimento fiscal.
Ademais disso, é importante destacar que ao declarar seus filhos como
dependentes, a Recorrente fez uso do abatimento referente à dependência, sendo necessária,
portanto, a declaração dos rendimentos recebidos pelo dependente nos termos da legislação
pertinente, IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, da qual o contribuinte não pode se escusar
de cumprir por desconhecimento, in verbis:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Do mesmo modo, a alegação de que a omissão de rendimentos recebidos
por seus dependentes não foi praticada com dolo de lesar o Erário, assim como as alegações
relativas à sua primariedade e a ausência de circunstâncias agravantes, não dispensa a Recorrente
do pagamento da multa, posto que, o encargo em questão não incide pela má-fé do contribuinte,
mas, unicamente pelo lançamento de ofício de informação que deveria ter sido declarada pelo
contribuinte. Deste modo, inquestionável a incidência da multa atinente ao tributo lançado de
ofício.
Assim, deve ser mantida a autuação pela omissão de rendimentos auferidos pelas
suas dependentes Jéssica Pereira Manzo, Tamiris Pereira Manzo e Thais Aparecida Pereira.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006933/2008-04

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital